Tribunal: TJDFT
Processo: 0000110-40.2018.8.07.0020
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
DIREITO PENAL. HOMICÍDIOS E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. CONDUTA SOCIAL. VALORAÇÃO NEGATIVA. POSSIBILIDADE. SEGUNDA FASE. FRAÇÃO DE AUMENTO DE 1/6 PARA CADA ATENUANTE OU AGRAVANTE. FRAÇÃO UTILIZADA NA SENTENÇA MAIS BENÉFICA AO RÉU.

1. Consoante jurisprudência deste Tribunal é possível a valoração negativa da conduta social do acusado, na primeira fase da dosimetria da pena, quando a prática do crime se deu durante o cumprimento de pena por delito anterior.

2. Conforme jurisprudência deste Tribunal, aplica-se a fração de 1/6 da pena-base na segunda fase da dosimetria da pena. Contudo, em recurso exclusivo do réu e tendo o Juízo sentenciante utilizado fração mais benéfica, esta deve ser mantida.

3. Apelações conhecidas e desprovidas.